Tribunal: TJMT
Processo: 1029063-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029063-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Constrangimento ilegal (art. 146), Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), IGOR LEMES QUIRINO DA SILVA - CPF: 061.841.291-39 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 042.486.641-27 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Prisão preventiva.
Resguardo da ordem pública.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se existe fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva ou se
esta
se baseia apenas em elementos abstratos; e

(
ii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possível desproporcionalidade da medida justificariam sua substituição por cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos específicos como invasão de domicílio, mais de 200 ligações diárias à vítima, cadastro de chips em nome próprio e da ofendida, e tentativas de acesso a aplicativos, contas bancárias e e-mail da vítima.

4. O descumprimento doloso de medidas protetivas, evidenciado inclusive por áudio em que o paciente afirma expressamente "você não vai ficar em
paz",

demonstra
desprezo às decisões judiciais e configura risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP e evidenciado o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. É idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada em elementos concretos que demonstrem o descumprimento doloso de medidas protetivas e o risco à integridade da vítima. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 741.129/SP; STJ,
AgRg
no RHC 213.900/RS; Súmula no 9/STJ;
Enunciado
43 das Câmaras Criminais Reunidas/TJMT
.

AgRg
no
AREsp
n. 2.576.714/DF,
AgRg
no
AREsp
n. 2.916.517/AL.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Igor Lemes Quirino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos d
e
A
PFD
n.
1002681-45.2025.8.11.0008.

Sustenta o impetrante que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apresentar fundamentação concreta, valendo-se de expressões genéricas e da gravidade abstrata do delito.

Acrescenta que o paciente é primário, possui residência fixa e dependentes menores, de modo que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Alega, que não há justa causa para a custódia extrema, uma vez que o decreto prisional estaria amparado apenas em relatos unilaterais da vítima, desprovidos de provas idôneas, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Ressalta, ainda,
“a prisão preventiva decretada é totalmente desproporcional, até porque, em caso de eventual condenação pelo delito previsto no Art. 24-A (Descumprimento de Medida Protetiva) da Lei no 11.340/2006, não comportam o regime inicial fechado, assim, houve afronta ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, haja vista que nem mesmo eventual sentença condenatória, terá o condão de
leva-lo
ou mantê-lo no cárcere.”

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar e a consequente liberdade do paciente (Id. 309894884).

A petição veio instruída com os documentos comprobatórios (Id. 309894887 a 309894893).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 311165391).

O Ministério Público, por meio de parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela denegação da ordem, porquanto a preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da vítima, destacando áudio em que o paciente afirma que ela ‘
não ficará em paz’
, o que evidencia desprezo às decisões judiciais e a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP (Id. 316106385):

“Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Descumprimento de Medida Protetiva. Fundamentos da Prisão. Garantia da Ordem Pública. Resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Descaso com o Sistema da Justiça. Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente registro que embora o presente
habeas corpus
não esteja instruído com todas as peças processuais que serão mencionadas ao longo do meu voto, no entanto, considerando que os autos tramitam em meio eletrônico, procedi à consulta ao sítio do
e
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao sistema
PJe
, a fim de conferir os elementos necessários para contextualizar de forma fiel o histórico fático-processual.

Em síntese, o caso revela que, em 13 de agosto deste ano, a ofendida registrou o Boletim de Ocorrência n.o 2025.258380, noticiando o ingresso não autorizado do paciente em sua residência, subtração de celular e chave do veículo, ameaça de incendiar o imóvel e ligações incessantes, fatos que ensejaram a concessão de Medidas Protetivas de Urgência no proc. 1002648-55.2025.8.11.0008.

Dois dias depois, em 15 de agosto deste ano, o paciente foi preso em flagrante por descumpri-las e, em 16 de agosto, a custódia foi convertida em preventiva, com fundamento em elementos concretos como invasão de domicílio, mais de 200 ligações diárias, cadastro de novos chips (inclusive em nome da vítima) e tentativas de acesso a aplicativos, contas bancárias e e-mail (Ids 309894893, p. 11/13).

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, alegando que este teria se baseado apenas na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) e alega ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Todavia, a pretensão não procede.

A alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea não prospera. A decisão de origem (Id. 309894892) explicitou
elementos concretos
dos autos, invasão do domicílio da vítima, inúmeras ligações diárias, utilização de chips e perfis falsos, tentativa de acesso a contas bancárias e e-mail.

Consta, ainda, degravação do áudio juntado aos autos do flagrante
1002681-45.2025.8.11.0008
, no qual o paciente manifesta
desprezo às decisões judiciais
:
“
...não quero saber de justiça... você NÃO VAI FICAR EM PAZ, isso eu te prometo
”, reforçando o risco concreto à integridade psíquica e física da vítima e a necessidade da tutela cautelar (Id. 309894893, p. 10), circunstâncias que revelam, de forma inequívoca, o
periculum
libertatis
e justificam a medida extrema, em conformidade com os
arts
.
312
e
313
do CPP.

Também não vinga a tese de desproporcionalidade à luz do princípio da homogeneidade. A prisão preventiva tem natureza
cautelar
, voltada a resguardar a
ordem pública
e a
eficácia das decisões judiciais
, não se confundindo com execução de pena.

É importante assinalar que desde a Lei n. 14.994, de 09 de outubro de 2024, a pena do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
no âmbito doméstico e familiar contra a mulher sofreu sensível recrudescimento. Antes, a pena máxima cominada, que era de apenas 0
2
anos de
detenção
, passou por uma reformulação para dar lugar à atual pena máxima de 05 anos de reclusão, atraindo, por consequência, a conformação do requisito de admissibilidade
concernente à
homogeneidade/proporcionalidade, retratado no art. 313, I, do CPP [pena máxima superior a quatro anos].

Assim, é possível identificar desde logo que
a alegação de ausência de homogeneidade/proporcionalidade da prisão cautelar do crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, cometidos na
vigência da Lei n. 14.994/2024,
não se aplica mais aos atuais crimes
, porque, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher,
o simples preenchimento da condição prevista no art. 31
3
, I, do CPP, autoriza formalmente a prisão preventiva, e, ao lado da periculosidade do agente, firmada por meio de seu comportamento violento e reiterado em face de
vítima e, ainda, o menosprezo às determinações emanadas de
autoridades p
úblicas
, assentam a validade e idoneidade do édito prisional cautelar
.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA. INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal no 1004882-63.2023.8.11.0013. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material, no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de agressões físicas e ameaças contra sua ex-companheira. A decisão foi fundamentada na existência de indícios de autoria e
materialidade,no
descumprimento de medidas protetivas anteriores, na reiteração delitiva e na impossibilidade de localização do paciente, que se encontrava em local incerto e não sabido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; (
ii
) estabelecer se a medida atende ao requisito da contemporaneidade; e (
iii
) determinar se seriam cabíveis, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, consubstanciados em laudos e depoimentos colhidos no inquérito policial, bem como no risco concreto de reiteração delitiva e evasão do distrito da culpa, evidenciado pela ausência de endereço certo e pela necessidade de citação por edital.

A contemporaneidade da medida encontra-se configurada, ainda que os fatos tenham ocorrido em 2023, pois a decretação da prisão, em fevereiro de 2025, considerou elementos atuais, como o
descumprimento de medidas anteriormente impostas e a persistência do risco à integridade física da vítima.

A fundamentação apresentada pela autoridade coatora observa os requisitos previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas apontando concretamente os motivos que justificam a medida extrema.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam inadequadas no caso concreto, diante da reiteração delitiva, da conduta evasiva do paciente e do histórico de descumprimento de medidas judiciais anteriormente impostas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é admissível quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente em casos de violência doméstica.

A contemporaneidade da medida cautelar não se limita a critério temporal fixo, devendo ser aferida à luz do risco atual à segurança da vítima ou à regularidade do processo.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a incidência dos fundamentos legais que autorizam a custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos, o histórico de reiteração e o descumprimento de medidas judiciais anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 311 a 319; Lei no 11.340/2006; Código Penal,
arts
. 129, § 13, e 147.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1037321-35.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 20.02.2025.

TJMT, N.U. 1011
885-16.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 06.07.2020.

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Tese no 26.

STJ, HC 698.581/RS; STJ, HC 134749/PR.

(TJMT, HC 1028621-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025.)

Por conseguinte, à luz das circunstâncias que permeiam o delito supostamente praticado pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, excogita-se da possibilidade de substituição por medidas mais gravosas, na estrita interpretação do art. 282, § 6o, do CPP, leia-se, onde se evidenciam os pressupostos da prisão preventiva, não há lugar para a substituição do art. 319 do CPP.

Portanto, o decreto prisional está lastreado em dados objetivos, uma vez que o paciente, ciente das medidas protetivas
agiu com dolo
,
descumpriu a ordem
, demostrando
estratégias de burla
à tutela proibitória, evidenciando de pronto que medidas alternativas
à
prisão seriam

inadequadas e insuficientes
conforme preconiza o art. 319 do CPP (Id. 309894892).

Insta consignar ainda que é irrelevante a tese defensiva de que a segregação violaria a presunção de inocência, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.o 9, dispõe que:

‘a exigência da prisão provisória não ofende a presunção de inocência’
.

Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias, embora relevantes em abstrato, não têm o condão de elidir a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

A jurisprudência consolidada, inclusive sintetizada no
Enunciado 43
das Câmaras Criminais Reunidas/TJMT, é firme no sentido de que predicados subjetivos não afastam a medida extrema, sobretudo diante do risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por fim, anoto que, conforme os autos da Ação Penal n.
1002843-40.2025.8.11.0008
, vinculada ao caso, foi
designada audiência de instrução e julgamento para 27/10/2025, às 15h
, o que
evidencia
regular andamento processual e afasta alegações de inércia.

À vista desse conjunto,
não se verifica constrangimento ilegal
apto a autorizar a revogação da custódia.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
, em favor de
Igor Lemes Quirino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025